Tribunal: TJSP
Processo: 1013405-91.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Despesas condominiais. Nulidade de citação. Inocorrência. Certidão de Oficial de Justiça atestando recebimento de contrafé e recusa do réu em assinar a nota de ciência dos termos da ação. Preliminar afastada. Corréu revel que afirma já ter pago o débito. Alegação inverossímil, de resto contrária à presunção de veracidade dos fatos afirmados e não controvertidos em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Despesas condominiais. Nulidade de citação. Inocorrência. Certidão de Oficial de Justiça atestando recebimento de contrafé e recusa do réu em assinar a nota de ciência dos termos da ação. Preliminar afastada. Corréu revel que afirma já ter pago o débito. Alegação inverossímil, de resto contrária à presunção de veracidade dos fatos afirmados e não controvertidos em tempo oportuno. Quitação cuja comprovação se perfaz, necessariamente, por prova documental. Inteligência do art. 320 do CC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do artigo 252, RITJSP.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013405-
91.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante LUIZ FERNANDO
DOS
SANTOS
SOUZA,
é
apelado
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
DOMANI
RESIDENCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013405-91.2015.8.26.0477 -Voto no 6329
2
VOTO No 6329
Apelação no 1013405-91.2015.8.26.0477
Comarca: Praia Grande - 3a Vara Cível
Apelante: Luiz Fernando dos Santos Souza
Apelado: Condomínio Edifício Domani Residencial
Juiz: Rafael Bragagnolo Takejima
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Despesas condominiais.
Nulidade de citação. Inocorrência. Certidão de Oficial de
Justiça atestando recebimento de contrafé e recusa do réu em
assinar a nota de ciência dos termos da ação. Preliminar
afastada. Corréu revel que afirma já ter pago o débito.
Alegação inverossímil, de resto contrária à presunção de
veracidade dos fatos afirmados e não controvertidos em
tempo oportuno. Quitação cuja comprovação se perfaz,
necessariamente, por prova documental. Inteligência do art.
320
do
CC.
Sentença
mantida
por
seus
próprios
fundamentos. Inteligência do artigo 252, RITJSP.
Recurso desprovido.

Trata-se
de
ação
de
cobrança
ajuizada
por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMANI RESIDENCIAL contra DI FATTO
CONSTRUTORA E INCORPORADORA e LUIZ FERNANDO DOS SANTOS
SOUZA, cuja r. sentença de fls. 87/89, de relatório adotado, julgou extinto
o feito sem resolução de mérito, com relação à corré Di Fatto Construtora
e Incorporadora, e julgou procedente o pedido em relação ao corréu Luiz
Fernando dos Santos Souza, condenando-o a pagar o rateio das despesas
condominiais listadas na inicial e mais aquelas que se venceram até a
satisfação do débito, acrescidas de correção monetária, juros de mora de
1% ao mês, multa de mora convencional, limitada a 2%, todos os
consectários devidos a partir de cada vencimento. Condenou ainda o réu a
pagar custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado,
apela
o
corréu Luiz (fls. 91/94),
aduzindo, inicialmente, irregularidade na citação. No mérito, alega que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013405-91.2015.8.26.0477 -Voto no 6329
3
“sempre efetuou os pagamentos, diretamente ao síndico do prédio, em
espécie sem requerer qualquer recibo, por medida de confiança...”. Portanto,
afirma que “nada é devido entre as partes” (fls. 94).
Contrariedade recursal a fls. 97/99 (autor) e fls.
103/105 (corré Di Fatto).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o Relatório.

Recurso manifestamente infundado.

Inicialmente, quanto à nulidade de citação, nenhuma
razão assiste ao apelante. Isso porque, a fls. 79, certifica o Sr. Oficial de
Justiça que entregou a contrafé ao réu, apesar de este ter se recusado a
assinar a nota de ciente. Logo, considerada a fé pública de que dotado o
Oficial de Justiça no exercício de seu mister, e nada havendo a corroborar
a assertiva lançada pelo réu, não se há falar em nulidade da citação,
restando assim afastada a preliminar.

No mérito, o MM. Juiz de Direito a quo analisou de
forma
detalhada
todos
os argumentos das partes, as questões
controvertidas e a prova trazida aos autos, de modo que se impõe apenas
ratificar os fundamentos da r. sentença recorrida, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, de acordo
com o qual “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.

Registre-se, nesta quadra, que a ratificação dos
fundamentos do decisum de primeira instância pelo Tribunal não importa
em vício ou nulidade do acórdão (cf. STJ, 2a Turma, REsp. 662.272-RS,
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, j. 04/09/2007 e REsp. 599.092-AL,
Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 26/10/2004) e vem sendo amplamente
utilizada nesta Corte (cf. Apelação no 994.08.134609-9, 7a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013405-91.2015.8.26.0477 -Voto no 6329
4
Direito
Privado,
Rel.
Des.
ÁLVARO
PASSOS;
Apelação
n°
994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ELLIOT AKEL;
Apelação n° 994.02.069946-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
PAULO EDUARDO RAZUK; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de
Direito Privado, Rel. BERETTA DA SILVEIRA).

Aos sólidos fundamentos da r. sentença hostilizada,
apenas no sentido de facilitar a compreensão da controvérsia pelo
colegiado, resta acrescer as seguintes ponderações.

O apelado ajuizou ação de cobrança de despesas
condominiais contra os réus, pois o corréu Luiz deixou de efetuar o
pagamento de despesas condominiais. Os réus foram citados, mas
somente a corré Di Fatto apresentou contestação alegando, em síntese,
ilegitimidade passiva ad causam. A r. sentença julgou o pedido procedente
em relação ao corréu Luiz e julgou extinto o feito, com relação à corré Di
Fatto, sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade ad
causam. O corréu Luiz apela alegando, no mérito, que já pagou o débito.

Pois bem.

A alegação do corréu Luiz de já ter efetuado o
pagamento do débito, para além de contraposta à presunção de
veracidade dos fatos afirmados pelo autor e não controvertidos em tempo
oportuno (CPC, art. 344), não se compraz com a dicção do art. 320 do
Código Civil, da qual se extrai a natureza necessariamente documental da
prova da quitação.

Não fosse isso o suficiente, soa fantasiosa a afirmação
de que, atualmente, o proprietário da unidade de apartamento, em um
condomínio regular, pague diretamente ao síndico, as despesas relativas
ao condomínio sem pedir recibo, em razão da confiança. Tal conclusão, a
toda a evidência, é formulada a partir da aplicação das máximas da
experiência, subministradas pela observação do que ordinariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013405-91.2015.8.26.0477 -Voto no 6329
5
acontece, cuja autoridade se reconhece, a teor do disposto no art. 375 do
CPC, por trazerem consigo a imagem do consenso geral, na medida em
que certos fatos e certas evidências fazem parte da cultura de uma
determinada esfera social.

Portanto, de todo o exposto, de rigor a manutenção da r.
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto do artigo
252, RITJSP e, em conclusão, majora-se ao patamar de 12% do valor da
condenação a verba honorária sucumbencial devida ao d. patrono da
apelada, forte no art. 85, § 11 do CPC.

Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator